Tribunal: CARF
Processo: 11080.720408/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720408/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.592 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
RV-PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL. DÉBITO AINDA
INEXISTENTE
NO
MOMENTO
DA
EMISSÃO
DO
TERMO.
PAGAMENTO NO PRAZO.
Enquanto não vencido o prazo para recolhimento da obrigação tributária, no
caso uma multa isolada, não é possível falar em pendência fiscal por débito em
aberto. Para mais, foi comprovado o recolhimento do montante devido no
prazo legalmente estipulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720408/2010-55
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.592 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720408/2010-55

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA"), o qual será
complementado ao final:
O contribuinte acima identificado teve seu pedido de inclusão no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte ( Simples Nacional ) indeferido em função de débito com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de natureza não previdenciária, cuja
exigibilidade não estava suspensa.
O Termo de Indeferimento refere-se à solicitação de opção pelo Simples Nacional
referente ao Número do Recibo: 00.03.49.45.97 e que teve a data de registro em
18/02/2010 ( fls. 03 ).
O interessado apresenta sua impugnação contra o não deferimento da sua opção pelo
Simples Nacional, em 26/02/2010, conforme consta às folhas n° 02, só citando a DCTF
2007 e requerendo sua inclusão no Simples Nacional.
Em sessão de 13/12/2011, a DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS. A existência de débitos pendentes com a
Fazenda Pública Federal, não regularizados no prazo de opção pelo Simples Nacional
para 2010, ou seja, no mês de janeiro, até seu último dia útil, impede o deferimento da
opção pelo Simples Nacional nesse ano-calendário.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 22/23 do e-processo):
Consulta aos sistemas da RFB nos informam que o contribuinte entregou a DCTF do 2o
semestre/2007, cujo prazo de entrega venceu em 08/04/2008, em 06/01/2010, o que
gerou a multa no valor de R$ 500,00 que impediu o contribuinte de optar pelo Simples
Nacional.
Considerando que o contribuinte não descreve os motivos importantes para a solução do
conflito, não discute as razões da impugnação, somente anexa cópia de um pagamento
efetuado no valor de R$ 100,00, quando o débito era de R$ 500,00, e que este débito
persiste junto à Receita Federal, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa que
teria de fato entregue a sua DCTF referente ao 2o semestre de 2007 em atraso, tão somente na
data de 06/01/2010. Acontece que a multa em questão teria sido no valor de R$ 200,00, reduzida
a metade em razão do pagamento ter sido efetuado no prazo de trinta dias da intimação, em
18/02/2010.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.592 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720408/2010-55

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
06/06/2012 (fls. 29 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
25/06/2012 (fls. 32 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Consoante visto pelo breve relato do caso, o motivo para o indeferimento do
termo de opção do contribuinte foi a suposta existência de uma multa por atraso na entrega da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) referente ao segundo semestre
de 2007.
A respeito do tema, cumpre mencionar então a Instrução Normativa (“IN”) no
786/2007, vigente à época dos fatos, cujo artigo 7o, II, b, dispunha que as pessoas jurídicas
deveriam apresentar a DCTF Semestral até o 5o (quinto) dia útil do mês de abril, no caso de
DCTF relativa ao 2o (segundo) semestre do ano-calendário anterior.
E no caso de descumprimento da referida obrigação, o artigo 9o previa:
Art. 9o A pessoa jurídica que deixar de apresentar a DCTF no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimada a apresentar declaração original,
no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela RFB, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
impostos e contribuições informados na DCTF, ainda que integralmente pago, no caso
de falta de entrega dessa declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o;
II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.592 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720408/2010-55

§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado
como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da
declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - em 50% (cinqüenta por cento), quando a declaração for apresentada após o prazo,
mas antes de qualquer procedimento de ofício;
II - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa jurídica inativa;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Na hipótese dos §§ 3o e 4o do art. 7o será devida multa por atraso na entrega da
DCTF, calculada na forma do caput, desde a data fixada para entrega de cada
declaração.
§ 5o Na hipótese do § 5o do art. 7o, vencido o prazo, será devida multa por atraso na
entrega da DCTF, calculada na forma do caput, desde a data originalmente fixada para
entrega de cada declaração.
§ 6o As multas de que trata este artigo serão exigidas mediante lançamento de ofício.
§ 7o No caso dos órgãos públicos da administração direta dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, as multas a que se refere este artigo serão lançadas em nome
do respectivo ente da Federação a que pertencerem.
No caso em questão, a própria Receita Federal do Brasil lavrou auto de infração
com base no §3o, I, do supracitado artigo 9o, embora mencionando a Lei no 10.426/2002, que, de
fato, é fundamento de validade da própria IN mencionada. Ou seja, foi considerado no caso a
multa mínima no montante de R$ 200,00 devido em razão da inatividade, veja-se abaixo (fls. 36
do e-processo):

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.592 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720408/2010-55

É importante verificar que o contribuinte não apurou qualquer tributo devido no
período (fls. 39 do e-processo).
Por esta razão, ao aplicar o fator de redução de cinquenta por cento, previsto à
época pelo artigo 6o da Lei no 8.218/1991, chegou-se ao montante de R$ 100,00, recolhido em
18/02/2010, dentro da data de vencimento (22/02/2010), conforme se verifica pela própria DCTF
(fls. 36 do e-processo).
Perceba-se que tal explanação por si só seria apta a ensejar o cancelamento do
termo de indeferimento do contribuinte. Isto porque o que lhe deu causa não foi a pendencia
cadastral, falta de entrega de DCTF, mas a pendência fiscal referente à multa isolada decorrente
do cumprimento em atraso desta obrigação.
Ora, acontece que o vencimento da multa isolada era na data de 22/02/2010,
conforme se verifica do próprio documento DCTF gerado pela Receita Federal. Ou seja, no
momento da emissão do termo de indeferimento ainda não havia uma pendencia fiscal, posto que
ainda pendente o prazo para o seu cumprimento. A nosso ver, não é possível falar em tributo ou
multa devido, enquanto não vencido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação por parte
do contribuinte. Tanto que não é possível qualquer tipo de cobrança ou medida coercitiva por
parte da Administração Pública.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.592 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720408/2010-55

Nesse sentido, seja porque não existia débito fiscal no momento da emissão do
termo de indeferimento ao Simples Nacional, seja porque a multa isolada decorrente da entrega
em atraso da DCTF referente ao segundo semestre de 2007 foi devidamente adimplida no prazo
estipulado, não subsistem argumentos para a manutenção do indeferimento ao Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital